Tribunal: STF
Processo: ARE 1481496
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Vitamedic Indústria Farmacêutica Ltda. (eDoc 16), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDoc 8):



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESPOSTA. ART. 5º, V, DA CF/88. LEI 13.188/2015. MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À IMAGEM DA AUTORA. NÃO CARACTERIZADA. LIBERDADE DE IMPRENSA. CARÁTER INFORMATIVO DA NOTÍCIA. EMPRESA JORNALÍSTICA QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. O direito de resposta trata-se de prerrogativa assegurada ao indivíduo lesado em razão da divulgação, pela imprensa, de notícia falsa, de caráter privado ou que caracterize violação a direitos da personalidade. Esse direito tem assento constitucional (art. 5º, V, da CF/88) e está disciplinado na Lei 13.188/2015. 



    2. O direito de resposta consiste em medida de reparação do dano causado pelo exercício abusivo do direito à liberdade de imprensa. 



    3. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania “é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado” (REsp 1890611/SP, relª Min. Nancy Andrighi, j. em 01.03.2021). 



    4. No caso, não resta dúvida da divulgação de um fato verossímil e de interesse público. A reportagem veiculou comunicado público do grupo farmacêutico MERCK SHARP & DOHME CORP, no sentido de que o fármaco “Ivermectina” seria ineficaz no tratamento contra a COVID-19, tendo apresentado imagem de produto fabricado pela parte autora, demonstrando, com isso, que há outros fabricantes do referido medicamento. 



    5. Não há qualquer torção maliciosa na notícia, a qual não volta em qualquer momento para a depauperação da imagem da empresa autora. A ilustração com o remédio fabricado pela autora não é capaz de confundir o interlocutor, porque a farmacêutica VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA sequer é citada na matéria, ficando evidente que o fato noticiado se limita a um discurso adotado especificamente pela MERCK SHARP & DOHME CORP. 



    6. Irretocável a sentença, que julgou improcedente o pleito inaugural, por não se observar a ocorrência de ofensa grave a qualquer direito da personalidade da autora, passível de sustentar o direito de resposta pugnado. 



    7. Considerando o desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11º do CPC. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade ao art. 5º, V e X, sustentando, em síntese, que foram propagadas informações e acusações inverídicas e inexatas a seu respeito. Aduz, assim, que:



    [...] resta clara a necessidade de concessão do direito de resposta à Recorrente, considerando a ilicitude e a lesividade da conduta praticada pela Recorrida que muito ultrapassaram os limites concernentes, tanto à atuação jornalística quanto à liberdade de expressão, inclusive pela inexatidão da matéria publicada.



    Observo que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF e da natureza infraconstitucional da matéria (eDoc 21).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Observo que a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Colegiado a quo para reconhecer a atuação dentro dos limites do exercício da liberdade de imprensa. 



    Resta claro, assim, que dissentir das conclusões do Órgão de origem, passaria, necessariamente, pelo exame de questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. Pedido de resposta. Art. 29 da Lei 5.250/67. 3. Alegação de violação ao art. 5º, inciso V, da Constituição Federal. Não extrapolação dos limites da liberdade de imprensa. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 687.835 AgR, ministro Gilmar Mendes – meus grifos) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Direito à imagem. Programa de televisão. Dano moral. Pressupostos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral do tema. Responsabilização dos meios de comunicação. Censura. Não caracterização. Precedentes. [...]



    (ARE 758.478 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos) 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente